Tribunal: STF
Processo: ARE 1412698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSIONISTA. AJUDA DE CUSTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PARIDADE E DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA.



    1. A Autora ajuizou ação para que houvesse “adimplemento do benefício funcional descrito no art. 15 da Lei Federal nº 13.954/19 a cidadã jurisdicionada, a qual é representante/pensionista de servidor público militar das Forças Armadas falecido em dezembro de 1962”.



    2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões pela UNIÃO, pois, ao contrário do que alegado, as razões de apelação impugnam os fundamentos da sentença quanto à improcedência do pedido para a pensionista de militar obter a ajuda de custo prevista na Lei nº 13.954/2019.



    3. Afastam-se as alegações genéricas da Autora de nulidade da sentença, que foi proferida nos limites do pedido e em observância ao devido processo legal.



    4. A Lei nº 13.954/19 limitou-se a atualizar o valor da ajuda de custo, que foi instituída pela Medida Provisória nº 2.215, de 2001 (art. 3º, XI, "a" e "b").



    5. A Autora, na condição de pensionista de ex-combatente falecido em 15/12/1962, não preenche os requisitos para fazer jus à ajuda de custo. Tratando-se de vantagem pontual de caráter indenizatório, devida apenas por ocasião das movimentações dos militares, não há falar em violação ao princípio da paridade entre ativos e inativos, que somente abrange as parcelas de caráter genérico que podem ser incorporadas à remuneração, o que não é o caso.



    6. Além disso, a iniciativa de leis referentes à remuneração de militares é de competência privativa do Presidente da República (artigo 61, § 1º, II, f, da Constituição), observada a prévia dotação orçamentária (arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição, com redação dada pela EC nº 19/1998), não podendo o Judiciário se outorgar em legislador positivo para conceder vantagem sem base legal sob o fundamento de isonomia porque isto importaria em violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição) e à Súmula Vinculante nº 37.



    7. Uma vez que a Autora deduz pretensão sem viabilidade de êxito em grau de recurso, afigura-se razoável a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor atribuído à causa.



    8. Apelação desprovida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente